Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA BUSCA DO MEIO MENOS ONEROSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. No caso, a penhora de 30% sobre a aposentadoria da agravada pode comprometer seu sustento e de sua família. Em tese, a penhora de 10% dos rendimentos da agravada não colocaria em risco a subsistência do devedor. Todavia há peculiaridade a ser observada. O valor da penhora – aproximadamente R$ 300,00 mensais – seria insignificante diante do total a ser executado – R$ 227.994,80. Implicaria mais de 60 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc.
4. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.